Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701992-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE BATISTA DOS REIS FILHA, FILEMON FRANCISCO LIMA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Considerando a juntada de documentos pelo agravado, concedo aos agravantes o prazo de 10 dias para se pronunciarem, em homenagem ao princípio do contraditório. Após, anote-se conclusão. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora